Tribunal: TJMT
Processo: 1026541-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1026541-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PBM AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.138.889/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBETY YAGO SILVA DE ARAUJO - CPF: 044.302.731-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO), WILDENIR JOSE BRUSCATO - CPF: 207.542.308-30 (AGRAVANTE), EMANUEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 082.324.364-84 (AGRAVADO), RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS - CPF: 960.092.331-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTEÇÃO DE POSSE – PLEITO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE PERDA DE OBJETO – EXISTÊNCIA DE DECISÕES EM OUTROS AGRAVOS – AFETAÇÃO APENAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR – VIABILDIADE DE CONTINTUIDADE DA DEMANDA -

REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo julgados de agravo de instrumento que se relacionam ao feito originário (ação de manutenção de posse), mas que se posicionaram somente em sede de viabilidade ou não de deferimento ou indeferimento de pedido de tutela de urgência, não há falar em acolhimento de preliminares de falta de interesse de agir ou perda de objeto da ação de manutenção, devendo o mérito ser analisado e julgado, após a devida instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WILDENIR JOSÉ BRUSCATO
,
contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos de
Ação de Manutenção de Posse n. 1007181-74.2022.8.11.0004, cujo objeto é a Posse da Fazenda Desafio, matrícula n. 48.992 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças -MT e situada no município de Araguaiana/MT), e tendo como Agravado
: EMANUEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
,
indeferiu

os pleitos preliminares de falta de interesse de agir e de perda de objeto da ação de manutenção de posse.

Em síntese, o Agravante alega que “(...)
a posse é defendida pelo Agravado na incabível lide de Manutenção de posse vem ancorada no “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Contrato de Arrendamento Rural”, oriundo do “Contrato de Arrendamento Rural” e seus aditivos”; que “(...) A liminar de manutenção na posse foi indeferida”; e que “(...) Interposto recurso pelo Agravado, este não foi reconhecido por essa E. Câmara Julgadora pela perda do objeto”.

Argumenta que “(...) O Agravado, com sua nefasta conduta, quer perpetuar-se na posse do imóvel, mesmo sendo inadimplente do contrato de arrendamento rural. Efetivamente, trata-se de mero oportunismo e, para esse intento, não se envergonha de utilizar o Judiciário”; que o cerne da questão e o descumprimento de obrigações previstas no contrato de arrendamento e aditivos, tornando ilegítima a manutenção na posse na terra arrendada.

Defende a reforma da decisão, em razão da inadimplência contratual, de modo que não pode ser o Agravado mantido na posse do imóvel arrendado, salientando-se que a perda da posse do Agravado deu-se por ordem concedida em ação rescisória, e não por ato de esbulho ou turbação.

Requer o “(...) PROVIMENTO do Agravo, reformando-se a r. decisão id. 131820649, a qual diverge diametralmente da legislação vigente e jurisprudência aplicáveis ao caso, para que seja reconhecida a extinção ou, quando não, a improcedência da Ação de Manutenção de Posse, pela ausência dos requisitos legais da manutenção de posse (esbulho e turbação – art. 561 e 562, CPC), pelo incontroverso inadimplemento contratual reconhecido em decisão proferida anteriormente nos autos (art. 507, do CPC e 5o, inc. XXXVI, da CF), ensejando na perda superveniente do objeto da Manutenção de Posse, em decorrência da liminar deferida na Ação Rescisória, que manteve a posse do imóvel em favor do Agravado Wildenir (...)”.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos de
Ação de Manutenção de Posse n. 1007181-74.2022.8.11.0004, cujo objeto é a Posse da Fazenda Desafio, matrícula n. 48.992 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças -MT e situada no município de Araguaiana/MT), e tendo como Agravado
: EMANUEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
,
indeferiu

os pleitos preliminares de falta de interesse de agir e de perda de objeto da ação de manutenção de posse.

Malgrado as alegações do Agravante, não há como desqualificar a decisão combatida.

É que a questão atinente aos requisitos da manutenção de posse ainda não foi aferida no mérito.

Ora, não é porque houve julgamento de agravo, em que se discutia a viabilidade ou não de tutelas de urgência na ação de manutenção de posse, que se exauriu o objeto da demanda.

Assim, é perfeitamente plausível a decisão exarada, eis que existentes, ainda, o interesse de agir e o objeto, devendo o Magistrado “a quo” verificar o mérito da ação, após a instrução necessária, observando-se o contraditório e a ampla defesa, bem como o rito apropriado à ação em deslinde.

Portanto, deve prevalecer intacta a decisão:

“(...)

As alegações preliminares de perda do objeto e a falta de interesse de agir sustentada pela requerida não merecem prosperar. Isso porque a decisão que deferiu o despejo do arrendatário nos autos da ação de rescisão contratual n. 1008077-20.2022.8.11.0004 foi proferida em caráter de tutela provisória, não havendo se falar em satisfação definitiva da pretensão autoral, porquanto a tutela de urgência será revogada ou confirmada quando do julgamento do mérito da demanda.

DISPOSITIVO:

10. AFASTO as preliminares de falta de interesse de agir e perda do objeto, nos termos da fundamentação.

11. Por ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR SANEADO e FIXO como ponto controvertido da lide o direito de posse sobre a Fazenda Desafio, matrícula n. 48.992 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças (714 hectares) em decorrência de contrato de arrendamento rural”.

Assevere-se que, no Agravo de Instrumento n. 1021490-15.2022.8.11.0000, em que EMANUEL HENRIQUE DOS SANTOS figura como Agravante, ficou consignado a viabilidade do deferimento da tutela de urgência deferida em favor do aqui Agravante – WILDENIR,
sendo imperiosa a manutenção da tutela de urgência do primeiro grau.

Também convém salientar que, nos autos posicionei-me pela perda de objeto quando ao pedido de manutenção de posse na Ação de Rescisão Contratual c/c o despejo, eis que foi exarada decisão de despejo, que foi mantida, eis que não houve concessão de efeito suspensivo; todavia, conforme relatório deste processo – Agravo de Instrumento n. 1020368-64.2022.8.11.0000, o seu objeto é tirado de decisão liminar, não havendo qualquer impedimento de que o Juízo “a quo”, pormenorizadamente analise tal tópico, destacando-se que o pronunciamento acerca da perda de objeto decorreu de outra ação – de rescisão contratual c/c despejo.

Não verifico ilegalidade na decisão, podendo o Magistrado, assim que devidamente instruído o feito, resolver o feito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024